Tribunal: TJMT
Processo: 1010013-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010013-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hélio Campos de Oliveira Junior, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal em âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas (art. 147, 140 e 129, §9o, todos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
Aduz que o juízo a quo, após analisar o flagrante, o converteu em prisão preventiva de ofício, em desconformidade com a nova Lei n. 13.964/19, que alterou o teor do art. 311 do CPP, impedindo a decretação da prisão preventiva ex officio.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, aduz que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.
É a síntese do necessário.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal em âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas (art. 147, 140 e 129, §9o, todos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06), e, após o encaminhamento do auto de prisão pelo Delegado de Polícia, o juízo a quo homologou a prisão em flagrante, bem como a converteu, de ofício, em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração do fato delituoso, bem como por descumprimento de medidas protetivas anteriores.
Colho de excerto do decreto prisional:
A ofendida relatou ainda que o custodiado estava enforcando-a no momento da chegada da polícia militar, bem como não é a primeira vez que as agressões acontecem e que possui medidas protetivas em desfavor do mesmo.
Consigno ainda que os policiais ouvidos declararam que foram acionados para atender um chamado de violência doméstica e quando chegaram ao local ouviram gritos de mulher, ocasião em que adentraram na residência e encontraram o flagranteado enforcando a vítima.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, conforme se verifica pelas declarações da ofendida.
Ora, não é a primeira vez que o custodiado age dessa forma com a vítima, restando claro nos autos que a ordem pública necessita ser garantida, a ofendida deve ser protegida e deve ser evitada a reiteração criminosa, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida.
O artigo 310 do CPP prevê que: Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Neste o que poderá ocorrer é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme reza o artigo 310 do CPP.
Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.
[...] Há risco concreto não só contra a integridade física da vítima, mas, além disso, contra sua vida, de forma que a lei não autoriza que este juízo conceda a liberdade provisória em favor do flagranteado.
Manifesto o óbvio, que a recomendação 62 do CNJ não determina a soltura de todos os custodiados, ainda mais quando tal soltura pode gerar risco à vida da vítima, como no presente caso.
[...] Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA” (id. 40362459).
Sem ingressar no mérito dos argumentos empregados pela autoridade coatora, nomeadamente quanto à presença ou não de base empírica a evidenciar o propalado risco à ordem pública – ainda que, a princípio, pertinente a alegação de probabilidade de reiteração do fato delituoso e suposto descumprimento de medidas protetivas anteriores –, entendo que a prisão é manifestamente ilegal, haja vista a inexistência de requerimento do Ministério Público Estadual, ou de representação da autoridade policial.
Não se olvida que, até recentemente, havia remota possibilidade de intervenção oficiosa do magistrado na decretação da prisão preventiva.
Estou a me referir à previsão contida no art. 310, inciso II, do CPP, segundo o qual, após receber o auto de prisão em flagrante, o juiz poderia, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.
Entretanto – a despeito de opiniões em sentido contrário – com o advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, tal possibilidade se esgotou.
Em outras palavras: a partir do advento desta novel Lei, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
Não cabe mais cogitar, na atual conjuntura, em conversão da prisão em flagrante em preventiva, única e exclusivamente ao alvedrio do magistrado.
Não ignoro que o art. 3o-A do Código de Processo Penal se encontra suspenso, conforme decisão proferida na MC/ADI n. 6.298, pelo Ministro Luiz Fux.
Porém, não há dúvidas de que nosso processo penal tem estrutura acusatória, o que veda iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.
Antes da reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019, o art. 311 do Código de Processo Penal até permitia ao magistrado a atuação oficiosa no curso da ação penal.
Hoje, não é admissível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz em nenhuma hipótese, sempre dependendo de representação da autoridade policial, ou requerimento do MP ou das partes da ação penal.
Não são por outras razões que o CPP exige a realização da audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, e o membro do MP para, neste ato, converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que, obviamente, haja requerimento do órgão ministerial.
Para melhor ilustrar meu posicionamento, cito trecho de artigo de Paulo Queiroz, intitulado: “A nova prisão preventiva – Lei n. 13.964/2019”, verbis:
“Coerente com o sistema acusatório que adota expressamente (art. 3°-A), a lei dá nova redação aos arts. 282, §2°, e 311 do CPP, abolindo o ‘de ofício’ que constava da redação original desses artigos, vedando assim a decretação de medidas cautelares, especialmente a prisão preventiva, sem provocação expressa do Ministério Público ou do querelante ou sem representação da autoridade policial durante o inquérito policial.
O juiz já não poderá, portanto, decretar medida cautelar pessoal ou real de ofício, tampouco poderá converter automaticamente prisão em flagrante em prisão temporária ou preventiva, já que equivaleria a decretá-las de ofício.
A proibição legal (de prisão cautelar de ofício etc.) vale também para os casos de revogação de medida cautelar diversa, com a consequente decretação de prisão preventiva, de substituição de medida cautelar por outra mais grave e também para o caso de cumulação de cautelares, em virtude de descumprimento das condições impostas, pois também aqui se exige requerimento das partes (art. 282, §4).
Embora o juiz não possa de ofício decretar prisões ou medidas cautelares, nada o impede de revogar a prisão cautelar (prisão preventiva etc.) ou de substitui-la por restrições mais brandas, independentemente de pedido dos interessados.
Em suma: o juiz só não pode agravar a medida cautelar imposta ao réu ou ao investigado de ofício, mas pode atenuá-la mesmo de ofício. É que o princípio da legalidade penal constitui essencialmente uma garantia individual destinada a evitar abusos estatais no exercício do poder punitivo. Assim, embora o juiz não possa decretar, por exemplo, uma prisão preventiva de ofício, pode perfeitamente revogá-la sem requerimento algum (CPP, art. 316)” [https://www.pauloqueiroz.net/a-nova-prisao-preventiva-lei-n -13-964 -2019/ - acessado em 16/4/2020].
À vista do exposto, DEFIRO a liminar requestada em favor de Hélio Campos de Oliveira Junior, e, de consequência, revogo a prisão cautelar decretada, de ofício, pela autoridade coatora, sem prejuízo de que venha a ser determinada sua prisão preventiva ou impostas outras medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, desde que com base em fundamentação idônea e após manifestação do MP ou por representação da autoridade policial.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Hélio Campos de Oliveira Junior, salvo se por outro motivo estiver preso.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.